Tribunal: TJMT
Processo: 1019489-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019489-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FELICIANA ANA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 502.690.031-34 (APELADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INSTALAÇÃO DA LINHA NO ENDEREÇO DO CONTRATANTE – DÍVIDA EXISTENTE – POSITIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Demonstrando a empresa reclamada que a linha telefônica foi instalada no endereço da parte autora, resta comprovada a relação jurídica entre as partes, com a consequente exigibilidade do débito que deu origem à negativação do nome do titular da linha.

Consta, ainda, o histórico de pagamento, fato que descaracteriza a conduta fraudulenta, uma vez que nenhum estelionatário se preocuparia em pagar os débitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença exarada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1019489-31.2022.8.11.0041,
julgou procedentes
os pedidos da exordial para: I-) declarar a inexistência de débito (Id. 85971000), do contrato discutido nos autos; II-) condenar a apelante ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação por danos morais sofridos pelo apelado; III-) e condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, aduz a empresa apelante, que a decisão é injusta, pois o autor tinha plena ciência do serviço disponibilizado, pois usufruiu dos serviços, sendo, portanto, legítimo o débito apontado.

Sustenta que, diferentemente do alegado na inicial, a parte autora era titular do contrato de n° 2012515125, ativado em 16/10/2020, sob o plano Oi Total Fixo + Banda Larga, diversamente do afirmado por ela.

Salienta, que o terminal foi cancelado por inadimplência, eis que a parte autora não quitou a última fatura que ensejou a positivação de seu nome.

Esclarece que a parte apelada pagou pelos serviços contratados, eis que possui histórico de faturas pagas.

Dessa feita, alega que, não obstante a positivação do nome do apelado, agiu do exercício regular do seu direito, razão pela qual não há configuração do dano moral. Nestes termos, pugna pela improcedência da demanda.

Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no id. 172905106.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Feliciana Ana do Espírito Santo ajuizou a presente ação sustentando que o débito a ela atribuído e que deu origem à positivação de seu nome é indevido, razão pela qual requereu que a empresa reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Nota-se que a apelada, peremptoriamente, nega a existência de qualquer relação comercial com a apelante, alegando ter sido vítima de fraude, levando-se em consideração a impossibilidade de se produzir prova de fato negativo, transfere-se para a empresa que procedeu à negativação o ônus de provar a existência de tal relação jurídica, a fim de dar validade à referida inscrição debatida.

Assim, cabe à ré, ora apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, pois não há como impor ao autor da ação o ônus de provar fato negativo, qual seja, de que nunca realizou contrato de serviços de telefonia com a requerida.

No caso, a recorrente contestou a ação e juntou aos autos a documentação, a qual demonstra a existência de relação jurídica entre as partes com a efetiva contratação de serviços de telefonia, tendo em vista que a instalação da linha telefônica foi realizada em um dos endereços da apelada (Av. S. Sebastião, n 40, Ca. B, Cidade Alta, Cuiabá – MT, CEP no 78.030-400).

No mais, conforme demonstrado pela apelante, a apelada pagou, antes da positivação, por 04 faturas referente a linha telefônica que nega ter contratado, confira-se:

Assim, uma vez demonstrado que o endereço indicado nas contas telefônicas também é da apelada, reforça a existência de relação contratual entre as partes, o que comprova a legitimidade da cobrança da dívida impugnada.

Assim, a reclamada/apelante comprovou, de forma satisfatória, a efetiva contratação havida entre as partes, cumprindo o ônus probatório que lhe cabia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo, estando devidamente comprovada a contratação que gerou os débitos ora impugnados, não prospera o pedido de anulação, o que afasta a alegação de ocorrência de fraude na contratação e cobrança indevidas, diante a ausência de prova nesse sentido.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial e, por conseguinte, inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023